Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO DE PENSIONISTA DO SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. Considerando que a pensão somente foi reconhecida e concedida após o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, tem-se por termo inicial da contagem do prazo prescricional para o pedido de conversão das licenças-prêmio não gozadas pelo companheiro falecido em pecúnia a data da concessão da pensão.

2. Se a solicitada administrativa de conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia somente ocorreu após transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

3. Negou-se provimento ao recurso.